Tribunal: TJPA
Processo: 0002192-55.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2021-10-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002192-55.2013.8.14.0301

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL DE VEÍCULO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTES OS PEDIDOS VISTO QUE A JURISPRUDÊNCIA ENTENDE QUE A INCIDÊNCIA DE JUROS CAPITALIZADOS, COM PERIODICIDADE INFERIOR A UM ANO, É LEGAL E PERMITIDA DESDE QUE O CONTRATO SEJA POSTERIOR À MP Nº 1.963-17/2000 E HAJA EXPRESSA PREVISÃO NO CONTRATO; QUE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NÃO SE SUJEITAM À LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS ESTIPULADA NA LEI DE USURA (DECRETO 22.626/33), CONFORME SÚMULA 596/STF; QUE A ESTIPULAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS SUPERIORES A 12% AO ANO, POR SI SÓ, NÃO INDICA ABUSIVIDADE; E NÃO CONFIGURAÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DECISÃO INCORRETA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA. JUIZ INDEFERIU A PRODUÇÃO DE PROVAS DE FORMA GENÉRICA
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

I-
Nota-se que o pedido de produção de provas foi negado de maneira genérica, no entanto, ressalto a peculiaridade do presente caso, onde os pedidos do autor não se resumem as alegações de anatocismo, percentual de juros acima da média do mercado ou que os juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano como explanou juiz, mas o requerente busca comprovar que os juros contratados não estão sendo aplicados na parcelas, para isso junta parecer contábil unilateral, requerendo a perícia contábil para confirmar seus argumentos.

II-
O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas em audiência, o juiz deveria indeferi-las de forma específica, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal.

III-

Recurso CONHECIDO E PROVIDO para ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002192-55.2013.8.14.0301

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
REINALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA
, inconformado com a decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que julgou improcedente a Ação de Revisão de Contrato de Arrendamento Mercantil de Veículo por Onerosidade Excessiva, Repetição de Indébito e Pedido de Tutela Antecipada movida em face de
BANCO ITAUCARD S.A
.

Consta da inicial da ação que o requerente realizou um contrato de arrendamento mercantil, conhecido também como leasing, com o Banco Requerido para adquirir um veículo, obrigando-se a pagar 60 parcelas mensais de R$ 675.97 (seiscentos e setenta e cinco reais e noventa e sete centavos). Posto isso, alegando a existência de cláusulas leoninas e abusivas, que o contrato estabelece ilegalmente tarifa cadastro, ressarcimento de serviço de terceiro, taxas de grave eletrônico e promotora de venda, que os juros efetivamente aplicados são mais altos que o percentual previsto em contrato, a capitalização mensal de juros, bem como juros remuneratórios acima da média de mercado, onerando excessiva e unilateralmente o contrato, requereu revisão contratual com a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e repetição de indébito.

Deferido o pedido de justiça gratuita e invertido o ônus da prova (ID 1374882 - Pág. 2).

Contestação apresentada (ID 1374885), bem como a Réplica (ID 1374887).

Audiência realizada, sem conciliação (ID 1374889 - Pág. 12).

Sentença proferida (ID 1374890), onde foram julgados improcedentes os pedidos iniciais sob os seguintes argumentos:
1) que a jurisprudência entende que a incidência de juros capitalizados, com periodicidade inferior a um ano, é legal e permitida desde que o contrato seja posterior à MP nº 1.963-17/2000 e haja expressa previsão no contrato; 2) que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596/STF; 3) que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; 4) não configuração de repetição de indébito.

Apelação interposta
pelo autor (ID 1374891) onde sustenta o recorrente
: 1) preliminarmente, cerceamento de defesa; 2)

que a alegação de que os juros cobrados eram diferentes do pactuado em contrato não foi impugnada de forma específica
.

Contrarrazões pelo banco (ID 1374892 - Pág. 4).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0002192-55.2013.8.14.0301

APELANTE: REINALDO DE OLIVEIRA NOGUEIRA

ADVOGADO: CARLA REGINA SANTOS CONSTANTE MATHNE (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ)

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

ADVOGADO: ANTONIO BRAZ DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

De plano, vale ressaltar que o recurso ora em análise foi interposto na vigência do NCPC (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O apelante defende:
1) preliminarmente, cerceamento de defesa; 2) que a alegação de que os juros cobrados eram diferentes do pactuado em contrato não foi impugnada de forma específica.

PRELIMINARMENTE
, sustenta a recorrente a nulidade da sentença por
CERCEAMENTO DE DEFESA
, pois não houve produção de prova pericial conforme solicitado pelo apelante em audiência, defendendo a necessidade da prova para o deslinde da ação.

Analisando detidamente os autos, observo que o apelante requereu produção de provas em audiência e o juiz manifestou-se pela desnecessidade de produção de novas provas e possibilidade do julgamento antecipado da lide, vejamos:

DELIBERAÇÃO EM AUDIÊNCIA:

1- Tratando-se de matéria exclusivamente de direito que prescinde da produção de outras provas a não ser a documental juntada aos autos, indefiro o pedido com fulcro no art. 464, §1º, II, CPC. Ademais, entendo ser o caso de julgamento antecipado da lide na forma do art. 355, I, CPC.

Bem como em sentença novamente tratou do assunto:

Preliminarmente, ratifico a decisão de fls. 158, que entendeu pela hipótese de aplicação do artigo 355, I do CPC.

Ademais, o E. Supremo Tribunal Federal já de há muito se posicionou no sentido de que a necessidade de produção de prova há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789).

Da leitura das decisões transcritas, nota-se que o pedido de produção de provas foi negado de maneira genérica, n
o entanto, ressalto a peculiaridade do presente caso, onde os pedidos do autor não se resumem as alegações de anatocismo, percentual de juros acima da média do mercado ou que os
juros remuneratórios são superiores a 12% ao ano como explanou juiz, mas o requerente busca comprovar que os juros contratados não estão sendo aplicados na parcelas, para isso junta parecer contábil unilateral, requerendo a perícia contábil para confirmar seus argumentos.

Posto isso, um dos pedidos do autor dependia da produção da prova, cálculo que demostrassem se houve ou não descumprimento contratual da instituição financeira quanto ao percentual de juros aplicado, o que trouxe enormes prejuízos, uma vez que tal ponto sequer foi analisado em sentença.

O cerceamento de defesa ocorre quando existente uma limitação na produção de provas de uma das partes, como no caso dos presentes autos, prejudicando-a em seu objetivo processual. Nesses termos, uma vez requerida produção de provas em audiência, o juiz deveria indeferi-las de forma específica, torna-se claro o impedimento a defesa da parte, gerando cerceamento de defesa, causando nulidade do ato e dos que se seguirem, por violação do princípio constitucional do processo legal
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE PRÁTICA DE ANATOCISMO. MATÉRIA DE FATO QUE DESAFIA PROVA TÉCNICA. INDEFERIMENTO DA PROVA PERICIAL REQUERIDA NA CONTESTAÇÃO.

CERCEAMENTO DE DEFESA. Se a defesa se fundamenta em questões técnicas que demandam a realização de prova pericial a fim de fornecer subsídio suficiente à conclusão do julgado, a dispensa da prova requerida, configura cerceamento de defesa. Precedentes do STJ. SENTENÇA ANULADA (TJ – RJ – APL: 0012769-91.2012.8.19.0203, Relator: JORGE LUIZ HABIB, DÉCIMA OITAVA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/05/2014, Publicado no DJE: 26/05/2014).

Adiciono que, ainda que o julgador seja destinatário da prova, não lhe é autorizado ignorar qualquer pedido contido na inicial, ainda que entenda suficientes as provas produzidas, deveria indeferi-las fundamentadamente e com adequação ao caso concreto quando entendesse desnecessárias.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO INTERPOSTO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
ACOLHER A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DECLARAR A NULIDADE DA SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem a fim de que haja o prosseguimento do feito de acordo com o devido processo legal.

É o voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/11/2021